Tribunal: STF
Processo: ARE 1532699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDORA ESTADUAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – Cômputo do tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial – Aplicação por analogia da lei federal que rege os benefícios da Previdência Social – Admissibilidade – Laudo pericial acostado aos autos que comprova a submissão, habitual e permanente, da impetrante a agentes nocivos à saúde, em razão do exercício de suas atribuições – Precedentes desta Col. Câmara e Corte – Autora que ingressou no serviço público antes da EC 41/03 e EC 47/05 – Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade – Inaplicabilidade das normas previstas na EC nº 103/2019, na EC nº 49/2020 e na Lei Complementar Estadual nº 1354/2020, que não se aplicam ao caso dos autos, pois a aposentadoria sujeita-se às normas vigentes no momento e a impetrante já havia cumprido os requisitos anteriormente à esses diplomas legais – Retroatividade da aposentadoria – Inadmissibilidade – Termo ‘a quo’ do benefício que não corresponde ao requerimento nem ao preenchimento dos requisitos, mas à sua implementação, a ser efetivada mediante publicação oficial – Impossibilidade de cumulação de proventos com vencimentos – Reforma parcial da r. sentença neste ponto – Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público Recursos oficial e da SPPREV provido em parte” (fl. 2, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º, 3º, 8º, 10 e 17 e o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República. 



    Afirma que, “com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/19, grande parte das regras que regem a concessão e o cálculo das aposentadorias e pensões no âmbito dos regimes próprios dos servidores públicos passaram a ser previstas pela lei de cada ente federativo” e que, “no caso do Estado de São Paulo, foi publicada, em 7.3.2020, a Emenda Constitucional nº 49/2020, que ‘Modifica o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado e dá outras providências’. Na mesma data, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, que ‘Dispõe sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos termos do artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo, e dá outras providências’” (fls. 5 e 10, e-doc. 24).



     Ressalta ser “necessário esclarecer que, em razão do quanto previsto nos dispositivos constitucionais supracitados, bem como por força do art. 3º da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, os critérios de cálculo e reajuste da aposentadoria do servidor público que cumpriu os requisitos para concessão do benefício até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, bem como os critérios de cálculo e reajuste da pensão por morte devida aos seus dependentes, serão aqueles previstos na legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão do benefício” (fl. 10, e-doc. 24).



    Anota que “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tal como no caso da parte contrária (segundo alega o v. Acórdão reconheceu), aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. A saber, as Emendas Constitucionais n. 41/03 e 47/05, com regras de transição obrigatórias” (fl. 11, e-doc. 24).



    Observa que, “na esteira das decisões proferidas pelo STF nos mandados de injunção nºs 721, 795 e 797, determinando, em caráter supletivo, a aplicação das normas previstas para o regime geral de previdência social (artigo 57, da Lei 8.213/91), a eventual concessão de aposentadoria especial à parte recorrida deve ser antecedida pelo preenchimento dos requisitos legais” e que, “nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida pela lei, ao segurado que tiver: (a) trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente, e não ocasional nem intermitente (art. 57, §3º), mediante a (c) efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais (§ 4º), pelo período de 25 anos” (fls. 11-12, e-doc. 24).



    Assevera que “a Recorrida, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados. Destaque-se que a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida” e que “a concessão de aposentadoria especial deve ser condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91, sob pena de ilegalidade” (fl. 12, e-doc. 24).



    No que se refere ao reconhecimento da paridade e integralidade, sustenta que a aposentadoria especial “não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade” (fl. 13, e-doc. 24).



    Assinala que, “após a reforma operada pela EC 41/2003, o significado da palavra ‘integrais’ não significa uma remuneração idêntica, a títulos de proventos, ao que se percebia como vencimento no cargo efetivo em que a aposentação teve lugar. Significa apenas o contrário de ‘proporcionais’, vale dizer, um valor não sujeito a redução em função do tempo de contribuição do servidor aposentado quando na ativa”, e que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (fl. 15, e-doc. 24).



    Atenta a que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à EC nº 103/19)!” (fl. 17, e-doc. 24).



    Insiste no argumento de que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). É por isso que tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras do art. 40. Assim, ou se aplica um regime jurídico, ou se aplica outro!” (fl. 18, e-doc. 24).



    Salienta que, assim como ocorreu com a integralidade, “a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 24).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 20, e-doc. 24).



    3. Em contrarrazões, Ana Claudia Janes de Moraes defende a manutenção do acórdão recorrido pela improcedência do recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e da ausência de demonstração eficaz de que a controvérsia tenha repercussão geral (e-doc. 26).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido porque “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”, bem como pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    5. Neste agravo, a agravante sustenta que “a questão versa única e exclusivamente acerca da aplicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Mostra-se plenamente cabível o Recurso Extraordinário uma vez que foram devidamente apontados os requisitos constitucionais para o seu cabimento, pois a efetiva violação da Constituição Federal é mérito do recurso e deve ser analisada pelo Tribunal ad quem” (fl. 6, e-doc. 30).



    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário interposto pelo agravante” (fl. 7, e-doc. 30).



    6. Em 17.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal determinou o retorno dos autos ao Tribunal a quo para adoção dos procedimentos relativos à sistemática da repercussão geral, em razão do que decidido no julgamento do Tema 1.019 (e-doc. 35).



    Os autos retornaram a este Supremo Tribunal sob o fundamento de “ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.019/STF” (fl. 10, e-doc. 38).



    7. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos manifestou-se pelo não provimento do recurso, conforme consta na ementa do parecer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PRVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE. INTEGRALIDADE. SERVIDORA ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS N. 279 E N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1.019 QUE ALCANÇA OS SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS CIVIS, SUJEITOS A ATIVIDADE DE RISCO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DISTINGUISHING. REFERIDO PRECEDENTE QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM COMENTO POR SE TRATAR DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. 



    – Parecer pelo conhecimento do agravo para negar-lhe provimento” (fl. 1, e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. Inaplicável, na espécie vertente, o Tema 1.019 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25.10.2023). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação dessa tese de repercussão geral, pois a matéria tratada na espécie é diversa, referente à aposentadoria de servidora pública estadual que exercia o cargo de auxiliar de enfermagem, com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, garantindo-se-lhe o direito à integralidade e à paridade de proventos, por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “Consta do processado que a impetrante, servidora pública estadual e ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem admitida em 01/05/1994, e labora sob a exposição de agentes nocivos de maneira habitual e permanente no período de 22/05/1998 à 31/10/2018, perfazendo mais de 25 anos de atividades especiais, atingido em 01/05/2019. 



    Pois bem.



    Embora já tenha decidido em sentido contrário, a matéria não mais comporta disputa sob o aspecto de constitucionalidade da LC 51/85, tema agora resolvido definitivamente no julgamento acima referido, RE 567.110/AC: (...)



    Destarte, o Enunciado da Súmula vinculante nº 33, do Supremo Tribunal Federal assevera: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    O § 4º do art. 40 da Constituição Federal dispõe que: 



    Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...)



    § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: I – portadores de deficiência; II – que exerçam atividades de risco; III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade.



    No caso dos autos, o Laudo Técnico Especifico constatou, às fls. 25/26 que as atividades desenvolvidas pela impetrante, estão enquadradas como insalubres, fazendo jus ao grau máximo (40%), no período de 22/05/1998 à 31/10/2018. 



    Assim, dessume-se que houve demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por meio de laudo técnico.



    E mais, tendo a autora ingressado no serviço público antes da EC 41 tem direito a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. 



    Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260 (Repercussão Geral tema nº 139): ‘os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’ (STF, RE 590260, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, publicado em 23/10/2009).



    Fica, também, preservado o direito à paridade e à integralidade, por ter a autora ingressado no serviço público antes da edição das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03” (fls. 4-8, e-doc. 22).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que, em razão da ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, na qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO  
COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VUNCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.349.695-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser essa mesma orientação jurisprudencial aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres, nestes termos:



    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).



    Ao apreciar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Edson Fachin, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.638/SP, enfatizou que o Tribunal de origem havia decidido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91” (DJe 22.3.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial e o direito à integralidade e à paridade de proventos com vencimentos de servidores públicos em atividade, com os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, o Laudo Técnico Especifico constatou, às fls. 25/26 que as atividades desenvolvidas pela impetrante, estão enquadradas como insalubres, fazendo jus ao grau máximo (40%), no período de 22/05/1998 à 31/10/2018. 



    Assim, dessume-se que houve demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por meio de laudo técnico.



    E mais, tendo a autora ingressado no serviço público antes da EC 41 tem direito a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. (...)



    Fica, também, preservado o direito à paridade e à integralidade, por ter a autora ingressado no serviço público antes da edição das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    É de se salientar não ser caso de aplicação da Emenda Constitucional 103/2019, Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, pois a apelada completou os requisitos para a aposentação antes de sua vigência” (fls. 7-8, e-doc. 22).



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 28), para rever o decidido nas instâncias ordinárias, seria necessário examinar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter – independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 – aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.987-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC  
Nº 47/2005. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral e porque incidente, à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de reconhecer ao servidor público municipal, que exerce a função de Técnico de Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista, o direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa. III – Razão de decidir 3. Preliminarmente, ressalta-se que o Relator, nos termos do RISTF, não está vinculado ao juízo de admissibilidade recursal exercido pela Presidência do STF antes da distribuição do feito. 4. Quanto à questão de fundo, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 5. Eventual divergência, ao entendimento adotado pela instância de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV – Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.514.548-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao preenchimento dos requisitos alusivos à observância da integralidade e da paridade na aposentadoria especial, ante labor em atividade de risco, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (ARE n. 1.302.254-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2025).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante. 



     



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora